Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A insurgência recursal restringe-se ao pleito de absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta, em razão da ineficácia do artefato apreendido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se está caracterizada a tipicidade penal da conduta de posse de arma de fogo, à luz de laudo pericial que atestou a ineficiência do armamento para realizar disparos.
III. Razões de decidir
3. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 são, em regra, de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou guarda da arma, independentemente da demonstração de risco concreto à coletividade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da figura do crime impossível nos casos em que perícia técnica comprova a ineficácia absoluta da arma de fogo apreendida, afastando a tipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.
5. No caso concreto, o laudo pericial concluiu que o armamento apresentava sistema de percussão ineficiente, sendo necessário o uso de instrumento externo (martelo) para a deflagração do projétil, elemento não apreendido em poder do réu, o que comprova a ineficácia absoluta do meio e a consequente ausência de periculosidade da conduta.
6. Reconhecida a ineficácia da arma e a ausência de risco à incolumidade pública, impõe-se o reconhecimento da atipicidade penal, por se tratar de hipótese de crime impossível.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.